Tribunal: TJMT
Processo: 0014275-40.2015.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014275-40.2015.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OLIVIA ZUCATO JULIANI ALVES ATHAIDE - CPF: 946.136.301-00 (EMBARGANTE), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARCO ANTONIO GOULART registrado(a) civilmente como MARCO ANTONIO GOULART - CPF: 208.189.711-34 (EMBARGADO), SHIRLEI MESQUITA SANDIM - CPF: 087.693.198-04 (ADVOGADO), KALIMAN MOREIRA GOULART - CPF: 976.551.391-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), OLIVIA ZUCATO JULIANI ALVES ATHAIDE - CPF: 946.136.301-00 (EMBARGADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARCO ANTONIO GOULART registrado(a) civilmente como MARCO ANTONIO GOULART - CPF: 208.189.711-34 (EMBARGANTE), SHIRLEI MESQUITA SANDIM - CPF: 087.693.198-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARCO ANTONIO GOULART registrado(a) civilmente como MARCO ANTONIO GOULART - CPF: 208.189.711-34 (EMBARGADO), SHIRLEI MESQUITA SANDIM - CPF: 087.693.198-04 (ADVOGADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), OLIVIA ZUCATO JULIANI ALVES ATHAIDE - CPF: 946.136.301-00 (EMBARGANTE), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. ACOLHEU O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE OLIVIA ZUCATO E REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESPOLIO DE MARCO ANTONIO GOULART.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no

0014275-40.2015.8.11.0003

interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração – Rondonópolis

Embargantes:
Espolio de Marco Antonio Goulart e

Olivia Zucato Juliani Alves Athaide

Embargados:
os mesmos

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO -

PREQUESTIONAMENTO -

OMISSÃO –

EXISTÊNCIA – VÍCIO SANADO –
honorários RECURSAL – art. 85, §§1o e 11, cpc – MAJORAÇÃO
.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

Ocorrendo omissão quanto a majoração dos honorários advocatícios recursal, deve ser acolhido o declaratório e sanada a mácula.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

0014275-40.2015.8.11.0003 interpostos no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração – Rondonópolis

Embargantes:
Espolio de Marco Antonio Goulart e

Olivia Zucato Juliani Alves Athaide

Embargados:
os mesmos

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Irresignado, o Espolio de Marco Antônio Goulart alega omissão sobre a alegação de comprovação de gastos com a contratação, promovendo o desembolso referente a comissão de corretagem, imposto de renda, honorários advocatícios, que perfazem montante de R$ 34.066,61 (trinta e quatro mil sessenta e seis reais e sessenta um centavos). Prequestiona os arts. 418 e 422, ambos do C. Civil (id. 123692490).

De outra banda, a Olivia Zucato Juliani Alves Athaide também embarga alegando a ocorrência de omissão no v. acordão, em relação aos honorários advocatícios recursais (id. 123986487).

As contrarrazões foram apresentadas por Olivia Zucato Juliani Alves Athaide (id. 124483160), já o Espólio de Marco Antônio Goulart apresentou as contrarrazões (id. 124849176).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
no

0014275-40.2015.8.11.0003 interpostos no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração – Rondonópolis

Embargantes:
Espolio de Marco Antonio Goulart e

Olivia Zucato Juliani Alves Athaide

Embargados:
os mesmos

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Inicialmente passo a análise dos embargos de declaração oposto pelo Espolio de Marco Antônio Goulart, por ser questão de lógica-processual.

O embargante assevera que comprovou os gastos da contratação, promovendo o desembolso referente à comissão de corretagem, imposto de renda, e os honorários advocatícios, que perfazem montante de R$ 34.066,61 (trinta e quatro mil sessenta e seis reais e sessenta um centavos). Prequestiona os arts. 418 e 422, ambos do C. Civil (id. 123692490).

Na decisão combatida, ficou devidamente fundamentada sobre abusividade da multa cominatória estabelecida no contrato, bem como o percentual de retenção pelo vendedor no caso de inadimplemento do vendedor, vejamos:

“E
m que pese o arrazoado trazido pelo réu/apelante, acerca da prevalência da cláusula pactuada em respeito a previsão contratual, tal alegação não tem a necessária sustentabilidade para ensejar a reforma da sentença, mormente porque, no ordenamento jurídico atual, todos os negócios jurídicos são submetidos ao princípio da boa-fé objetiva.

Neste contexto, a previsão contida na cláusula quarta que determina a
multa cominatória o equivalente a 10% (dez por cento) do
valor total do contrato
,
revela-se abusiva e capaz de gerar enriquecimento ilícito ao vendedor, sobretudo quando a rescisão ocorreu no início do contrato.

Com efeito, o STJ tem autorizado que o promitente vendedor retenha o percentual de 10% a 25% do
valor pago
, quando a rescisão ocorre por culpa da promissária compradora, confira:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO. RETENÇÃO. PERCENTUAL DE 10%. RAZOABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte de Justiça, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda por inadimplemento do comprador, tem admitido a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% a 25% do total da quantia paga
.

2. O percentual a ser retido pelo vendedor é fixado pelas instâncias ordinárias em conformidade com as particularidades do caso concreto, de maneira que não se mostra adequada sua revisão na via estreita do recurso especial.

3. O Tribunal de origem, ao analisar os documentos acostados aos autos, bem como o contrato firmado entre as partes, entendeu abusiva a cláusula contratual que previa a retenção de 25% do valor das quantias pagas em caso de rescisão por inadimplemento.
Analisando as peculiaridades do caso, fixou a retenção em 10% do valor das parcelas pagas, o que não se distancia do admitido por esta Corte Superior.

4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 600.887/PE, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 19.05.2015).

No que tange ao percentual da retenção, passo a análise de ambos os apelos, vez que a autora pugna pela minoração para 10% (dez por cento).

Analisando o caso em apreço,
tenho que andou bem o douto magistrado ao determinar a retenção de 20% (vinte por cento) do valor efetivamente pago pela promissária compradora, diante dos custos administrativos custeados pelo promitente vendedor.

Sobre o tema, manifestou-se com acerto o juízo de origem,
verbis
:

“Noutro giro, não se olvida dos gastos supostamente arcados pelo requerido, a teor da documentação de fls. 168 e ss. Destarte, sopesando as alegações trazidas aos autos e em análise ao conjunto probatório colacionado, arbitro a referida multa contratual em 20% do valor total pago pela compradora. Saliente-se a inviabilidade de qualquer outra retenção, já que o percentual acima (20% sobre os valores pagos) tem justamente a finalidade de custear as despesas administrativas suportadas pelo demandado, bem como a compor eventuais outros prejuízos.”

(id. 122259995)

Destarte, resta claro no v. acórdão que toda a matéria arguida no recurso foi devidamente apreciada, portanto, não há razão para o inconformismo.

In casu
, o que se detecta é a intenção do embargante em rediscutir a matéria apreciada em sede de apelo, tentando reabrir a fase de instrução probatória dos autos de origem.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/2015, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por outro lado, a embargante Olivia Zucato Juliani Alves Athaide

assevera a ocorrência de omissão no v. acórdão, alegando que não houve a majoração dos honorários advocatícios, ante ao desprovimento do recurso aviado pelo embargado.

Com razão. Em relação ao ônus da sucumbência, o percentual foi mantido no v. acórdão, vejamos:

“no
tocante aos honorários de sucumbência, entendo que o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa fixado pelo MM. Juiz se mostra justo e razoável, estando em consonância com a apreciação do art. 85, §2o, do CPC, devendo ser mantido.

(...)

Posto isso, conheço dos recursos e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo do espólio de Marco Antônio Goulart e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Olivia Zucato Juliani Alves Athaide.
”

No caso, pleiteia a embargante a chamada sucumbência recursal, ensejando a condenação em honorários advocatícios, com previsão no art. 85, §§1o e 11, do CPC/15.

Assim, seguindo a orientação doutrinária e jurisprudencial, a aplicação do referido dispositivo possui dupla funcionalidade, devendo inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada e atender a justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, conheço os recursos e
ACOLHO
os embargos de declaração
Olivia Zucato Juliani Alves Athaide

para sanar a omissão ocorrida no acórdão
, fazendo constar a majoração dos honorários sucumbencial para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa e
REJEITO
os aclaratórios oposto pelo Espolio de Marco Antônio Goulart.

Cuiabá, 11 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022